Tribunal: TJBA
Processo: 0318833-14.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0318833-14.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE DOS SANTOS FERREIRA LEITE e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO ACOLHIDA.
CONTRATO DE NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL.
PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO
INEXISTENTE
. NÃO INCIDÊNCIA DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL.
PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. PRELIMINAR DE NULIDADE NA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CORRETAMENTE DISPONIBILIZADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSTERIOR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO. MÉRITO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.
INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INÉRCIA DOS APELANTES POR MAIS DE 1 ANO E 6 MESES. DETERMINADO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por
José dos Santos Ferreira Leite e outros
contra a sentença de ID.27464260, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que determinou o cancelamento da distribuição dos embargos à execução nº 0318833-14.2019.8.05.0001, movidos em face do
Banco Nordeste do Brasil S.A.
, pelo não recolhimento das custas processuais, extinguindo o processo com fundamento no art. 290 do CPC. Os Apelantes, em suas razões recursais, sustentaram preliminarmente a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, a nulidade da sentença por incompetência do juízo, por tratar-se de matéria de consumo, e pela inobservância do art. 272, §§ 2º e 3º, do CPC. No mérito, reforçaram a aplicação do CDC ao caso, apontaram a falta de análise do pedido de gratuidade e a impossibilidade de produção de planilha de cálculos pelos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a relação jurídica entre as partes caracteriza vínculo de consumo para atrair a competência das Varas de Relações de Consumo;
(ii) determinar se a ausência de apreciação expressa do pedido de gratuidade da justiça pelo juízo de primeiro grau acarreta nulidade da sentença;
(iii) apurar se houve nulidade na publicação da decisão por ausência dos nomes das partes, conforme art. 272, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No caso em exame, o título executivo em questão
(ID. 234400472, autos nº 0514498-36.2017.8.05.0001, PJE1)
consiste em uma nota de crédito comercial, identificada pelo nº 142.2015.2114.7295, emitida por
MOREIRA CARNES & FRUTOS DO MAR EIRELI
.
Importa destacar que o orçamento anexo à referida nota de crédito indicou expressamente que os recursos obtidos seriam destinados à aquisição e comercialização de carnes e frutos do mar

(ID. 234400472, pág. 14)
. De igual modo, o primeiro parágrafo do contrato, também destacou de forma expressa que o crédito de R$269.900,00 (-), foi
“[...] deferido para aplicação em mercadorias destinadas à comercialização conforme Anexo-Orçamento [...]”

(ID. 234400472, p. 3).

4. Assim, conforme evidenciado anteriormente, o contrato firmado entre as partes tem como objetivo a implementação da atividade econômica desenvolvida pela contratante, não sendo identificada a condição de destinatário final na relação de consumo.

5. Conforme iterativa jurisprudência do STJ, quando o vínculo estabelecido entre empresas é necessário para a realização da própria atividade empresarial – operação de meio – com finalidade lucrativa, descaracteriza-se a existência de relação de consumo entre as partes.
Acerca da controvérsia, o STJ entende que o Código de Defesa do Consumidor só é aplicável à relação jurídica decorrente da contratação de empréstimo para estímulo de atividade empresarial se for demonstrada a vulnerabilidade da sociedade empresária, a qual não é presumida.

6. Dado que o contrato firmado visa à implementação da atividade econômica da contratante, não se caracteriza a qualidade de destinatária final na relação de consumo, configurando uma relação de natureza comercial. Assim, afasta-se a preliminar de incompetência do Juízo, sendo plenamente competente a 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, sem nulidade a ser reconhecida nesse aspecto.

7. Embora a relação de consumo seja inaplicável ao caso, segundo o STJ, mesmo que a decisão tenha sido proferida por juízo absolutamente incompetente, isso não implica automaticamente sua nulidade, podendo ser convalidada pelo juízo competente, conforme o art. 64, § 4º, do CPC. Assim, não há nulidade na decisão que determinou aos Embargantes a correção do valor da causa e o recolhimento das custas
(ID. 27464253)
.

8. Quanto à preliminar de nulidade das publicações, não há fundamento para sustentar o argumento dos Apelantes. A análise do Diário de Justiça Eletrônico do Estado da Bahia nº 2416, de 15 de julho de 2019, revela que a publicação foi realizada de forma regular, com a identificação completa e correta do nome da Embargante, do advogado, do número do processo e da parte exequente.

9. Nesse contexto, não há justificativa para reconhecer a invalidade mencionada, uma vez que, ao contrário do alegado pelos Recorrentes, não se verifica violação ao art. 272, §2º, do CPC, que exige que a intimação contenha o nome das partes e dos advogados. Em situações semelhantes, o STJ tem decidido que a intimação é válida quando apresenta elementos suficientes para a identificação correta do processo e das partes.

10. Por outro lado, também não se verifica, em princípio, qualquer prejuízo aos Recorrentes em razão do suposto vício na publicação da sentença, considerando que, inicialmente, opuseram Embargos de Declaração
(ID. 27464326)
e, posteriormente, após seu julgamento, apresentaram o recurso de apelação ora em análise
(ID. 27464394)
.

11. Além disso, quanto à alegada omissão do Magistrado em relação à análise do pedido de gratuidade formulado pelos Autores, tal inconformidade também não merece acolhimento.

12. O exame dos autos evidencia que o Juízo
a quo
, no despacho de
ID. 27464253
, determinou que os Embargantes atribuíssem à causa o valor econômico pretendido e realizassem o pagamento das custas respectivas no prazo de 15 dias. Assim, ao determinar o recolhimento das custas, fica evidente que o juízo primevo indeferiu, de forma implícita, o pedido de gratuidade da justiça. Esse deveria ser o ato judicial desafiado à época, caso se pretendesse rediscutir a não concessão da benesse.

13. Convém esclarecer que o despacho foi proferido em
12 de julho de 2019

(ID. 27464253)
e regularmente publicado, conforme certidão de
ID. 27464256
. No entanto, os Embargantes permaneceram inertes e, após 1 ano e 6 meses, em
1 fevereiro de 2021
, o juízo primevo proferiu sentença determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC
(ID. 27464260)
.

14. Diante dos desdobramentos ocorridos no processo, verifica-se que o julgador não teve alternativa senão cancelar a distribuição dos autos e extinguir o processo sem resolução do mérito
(ID.27464260)
, com fundamento no art. 290 do CPC.

15. Por fim, a gratuidade concedida no Agravo Interno nº 0318833-14.2019.8.05.0001.2.AgIntCiv limita-se às custas da apelação. Conforme o STJ, embora o pedido de gratuidade possa ser analisado a qualquer momento, sua concessão não tem efeito retroativo, não isentando o beneficiário de obrigações fixadas antes da decisão atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

16. Tese de julgamento:

1. A relação jurídica decorrente de contrato bancário destinado à atividade produtiva empresarial não caracteriza vínculo de consumo e afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2. O pedido de gratuidade de justiça pode ser indeferido tacitamente pelo juízo de origem ao determinar o recolhimento das custas processuais, sendo necessário o recurso oportuno contra a decisão.

3. A publicação que contenha elementos suficientes para a identificação das partes e do processo é válida, não configurando nulidade na forma do art. 272, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. O cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas processuais segue o art. 290 do CPC, independentemente de intimação pessoal da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 2º, 3º e 6º do CDC; CPC, arts. 290, 272, §§ 2º e 3º, 64, § 4º, e 485, IV; LOJ/BA, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1385343/SP; STJ, AgInt no AREsp 2189393/AL; TJ-BA, CC 8022346-90.2020.8.05.0000; STJ, REsp 2001930/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº

0318833-14.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA LEITE E OUTROS
e
Apelado
BANCO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, de 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR33/15